Tribunal: STF
Processo: RE 79775
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-10-29
Data de publicação: 1974-10-29

Ementa:
DESPEJO. LOCAÇÃO REGIDA PELO DECRETO N. 24.150/34. PURGAÇÃO DA MORA.
INADMISSAO, NOS TERMOS DA SÚMULA N. 123, APLICAVEL MESMO APÓS O
ADVENDO DA LEI N. 5.334/1967. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. II. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.